Tribunal: TJBA
Processo: 8048676-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048676-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CHAVES LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECID
A
E IMPROVID
A
.
SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação Cível n. 8048676-48.2025.8.05.0001, em que é apelante
ELIANA CHAVES LIMA
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça